Tribunal: TJDFT
Processo: 0700445-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700445-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO APARECIDO DE SOUZA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR HUGO APARECIDO DE SOUZA CAMPOS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega o agravante que ajuizou ação de anulação de ressarcimento ao erário na quantia de R$ 85.458,97 referente ao recebimento de vencimento em duplicidade, uma vez que, ao ser cedido, optou pelo vencimento do cargo em comissão, todavia, a administração pública não suspendeu o pagamento do cargo efetivo no período de 02/2023 a 11/2024. Acrescenta que a suspensão ocorreu somente quando, por iniciativa própria, oficiou à Secretaria de Saúde pugnando pela suspensão do pagamento, o que confirma sua boa-fé. Requer, liminarmente, que o Distrito Federal se abstenha de efetivar qualquer desconto no contracheque, que se abstenha de ingressar com ação de cobrança, bem como inscreva o seu nome em Dívida Ativa. No mérito, a confirmação dos pedidos. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 69447796). É o breve relato. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em que pesem os argumentos do agravante, não se constata a probabilidade do direito. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “ os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tese 1.009). Apesar do erro cometido pela Administração Pública, a percepção de vencimentos em duplicidade era de fácil constatação ao servidor, o que afasta a alegação que a percepção era de boa-fé. Não observo, portanto, a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro tutela de urgência pretendida. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito